Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-92.2017.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001063-92.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO TIEPO - CPF: 015.074.178-29 (APELADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA - CPF: 831.371.731-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO E CONTADOR. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AO ERÁRIO E DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que julgou improcedente o pedido de condenação do então presidente da Câmara Municipal de Juína, por ter contratado diretamente advogado e contador sem licitação, para atuação em Comissão Parlamentar de Inquérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação direta de profissionais externos pela Câmara Municipal, sem prévio procedimento licitatório, configura ato de improbidade administrativa nos termos dos arts. 10, VIII, e 11, V, da L. no 8.429/1992, notadamente diante da ausência de demonstração de singularidade do objeto, da notória especialização dos contratados e do alegado desrespeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Também se examina se houve dolo específico e prejuízo ao erário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada no recurso, por se confundir com o mérito da controvérsia e demandar apreciação do conjunto fático-probatório.

4. A jurisprudência e a Lei no 14.230/2021 impõem a demonstração de dolo específico como elemento essencial para a configuração de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilidade objetiva ou fundada em mera culpa.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a contratação direta foi precedida de processo administrativo regular, com justificativa fundamentada, parecer jurídico favorável, delimitação precisa do objeto e ausência de indícios de superfaturamento ou ausência de contraprestação.
6. A atuação do gestor público pautou-se por motivação formal e aparente legalidade, em resposta a necessidade técnica da CPI, sendo ausente qualquer prova de que tenha havido intuito de lesar o erário ou de violar deliberadamente os princípios da Administração Pública.
7. Não se comprovou dano material ao erário, tampouco dolo qualificado, o que inviabiliza a responsabilização por improbidade nos termos do art. 10 da L. no 8.429/1992.

8. A mera adoção de interpretação jurídica controversa, amparada por parecer técnico, não configura má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada no recurso quando se confunde com o mérito da controvérsia e demanda análise probatória.

2. A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da L. no 14.230/2021, sendo insuficiente a mera irregularidade formal ou erro de julgamento administrativo.
3. A contratação direta por inexigibilidade de licitação, quando baseada em parecer jurídico, motivação formal e vinculada a necessidade institucional extraordinária, não configura, por si só, violação aos princípios administrativos ou prejuízo ao erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput; L. no 8.429/1992, arts. 10, VIII; 11, V; L. no 8.666/1993, art. 25, II, e art. 26, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989, Tema 1199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Primeira Turma, j. 23.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001063-92.2017.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO ROBERTO TIEPO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Juína/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
PAULO ROBERTO TIEPO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação do Apelado, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, VIII e art. 11, V, da Lei n° 8.429/1992, em razão de, no exercício da função de Presidente da Câmara Municipal, ter contratado diretamente e sem licitação, advogado e contador para atuar perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Em suas razões recursais (ID n. 267156359) o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que a contratação direta foi indevida, pois não houve comprovação da singularidade dos serviços nem da notória especialização dos contratados, como exige o art. 25, II, da Lei n. 8.666/93.

Afirma, ainda, que, houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, especialmente porque o controle interno da Câmara Municipal teria alertado o gestor sobre a ilegalidade do procedimento adotado.

Enfatiza que, o dano ao erário é presumido, resultante da contratação irregular, independentemente da efetiva prestação dos serviços, e que o elemento subjetivo do dolo estaria caracterizado na conduta do apelado, que agiu conscientemente em desacordo com a norma, mesmo após advertência formal.

Argumenta, ainda, que, os serviços poderiam ser executados pelos servidores do quadro funcional da Câmara, já existentes nas áreas contábil e jurídica.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, VIII, e 11, V, da Lei n. 8.429/92.

A certidão de ID n. 273294385 atesta a tempestividade recursal.

Em contrarrazões (ID no 267156364), o apelado sustenta, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização do dolo específico e de prova mínima quanto à intenção deliberada de lesar o erário. No mérito, requer o desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade do ato e a ausência de má-fé ou prejuízo à Administração Pública.

A certidão de ID n. 267660292 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 269168760, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Nas contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a peça exordial não individualizou o dolo específico da conduta imputada, limitando-se a alegações genéricas sem suporte fático mínimo que demonstrem a intenção deliberada de causar dano ao erário ou de violar os princípios da Administração Pública.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

A alegação de ausência de dolo específico confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, demandando exame do contexto fático-probatório, o que impede sua apreciação autônoma em sede preliminar.

Além disso, a inicial descreve suficientemente os fatos que fundamentam a imputação —
contratação direta sem licitação, desconsiderando alerta da controladora interna e diante da existência de estrutura interna capaz de atender à demanda
— o que permite ao réu o pleno exercício do contraditório.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Juína/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
PAULO ROBERTO TIEPO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação do Apelado, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, VIII e art. 11, V, da Lei n° 8.429/1992.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de recolhimento de preparo e tempestividade.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que, a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de obter a responsabilização do requerido, então presidente da Câmara Municipal de Juína/MT no biênio 2013-2014, pela contratação direta, sem licitação, de um advogado e um contador para atuação junto à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada com a finalidade de apurar supostas irregularidades na aquisição de medicamentos pela gestão municipal.

O Ministério Público Estadual sustenta que a referida contratação se deu em desconformidade com os requisitos legais exigidos para a inexigibilidade de licitação (art. 25, II, da Lei no 8.666/93), na medida em que não teria sido demonstrada a singularidade dos serviços ou a notória especialização dos profissionais contratados, configurando, assim, ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 10, inciso VIII (lesão ao erário), e 11, inciso V (violação a princípios), ambos da Lei no 8.429/1992.

Além disso, a inicial aponta que a controladora interna da própria Câmara Municipal teria alertado formalmente o requerido acerca da irregularidade do procedimento, o que, em tese, revelaria a ciência da ilicitude e o dolo na conduta administrativa.

Em razão disso, o
Parquet
requereu, ao final, a condenação do requerido às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da referida Lei, incluindo ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público."

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial
, por entender que, a contratação direta por inexigibilidade de licitação foi embasada em justificativa técnica, dentro de uma interpretação juridicamente plausível do art. 25, II, da Lei no 8.666/1993, considerada a natureza específica e a complexidade dos serviços demandados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O cerne da controvérsia consiste em aferir se houve prática de ato de improbidade administrativa por parte do então presidente da Câmara Municipal de Juína, Paulo Roberto Tiepo, ao realizar
contratação direta de advogado e contador para prestação de serviços à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
, instaurada para apurar supostas irregularidades na aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal.

Como se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...)8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Como é de notório conhecimento, não se olvida que o procedimento de contratação pública deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

In casu
, em que pese a insurgência do Apelante, observa-se que a contratação direta levada a efeito pelo Apelado, no exercício da Presidência da Câmara Municipal foi precedida de processo administrativo regular, instruído com os documentos exigidos no art. 26, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, incluindo:

·

Justificativa circunstanciada da inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, II, da Lei de Licitações;

·

Delimitação precisa do objeto contratado, vinculado exclusivamente à atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI);

·

Parecer jurídico técnico, exarado por servidor competente, reconhecendo a legalidade da contratação;

·

Análise de controle interno, sem óbice à formalização do ajuste.

Importante ressaltar que, ambos os Processos Administrativos de Inexigibilidade de Licitação (ID no 267156254 e ID no 267156256) demonstram de forma documentada que os profissionais contratados apresentavam
capacitação técnica diferenciada
, apta a justificar a contratação direta, nos moldes do art. 25, II, da Lei no 8.666/1993. O advogado contratado possuía comprovada experiência em Direito Público e atuação anterior junto a entes da administração legislativa, além de formação acadêmica compatível com a complexidade da demanda. Do mesmo modo, o contador evidenciava domínio técnico sobre auditoria pública e análise de conformidade contábil, com ênfase em prestações de contas públicas e investigações administrativas.

Ademais, os documentos administrativos demonstram que a prestação dos serviços exigia análise técnica aprofundada de atos administrativos, contratos e movimentações contábeis, diretamente relacionados ao objeto da CPI — o que extrapola a rotina da assessoria interna da Câmara e exige dedicação exclusiva e independência funcional. As justificativas constantes nos autos reconhecem expressamente que se tratava de serviços não padronizáveis, com objeto técnico singular e que demandavam a confiança institucional e a especialização notória dos profissionais, elementos que afastam a possibilidade de competição e que respaldam, nos termos legais e jurisprudenciais, a adoção da inexigibilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao art. 25, II, da Lei no 8.666/1993, tampouco em nulidade do ato administrativo, pois restaram comprovados todos os requisitos legais para a contratação direta, inclusive com suporte de parecer jurídico da assessoria legislativa e motivação técnica detalhada.

Conforme bem destacou o Magistrado Singular,
as testemunhas Gilvânia Dutra e Antônio Munhoz Sanches, respectivamente controladora interna da Câmara e presidente da CPI à época, relataram que a decisão de contratar profissionais externos foi tomada em conjunto, com base na constatação de que os serviços requeriam neutralidade, dedicação exclusiva e alto grau de especialização, fatores considerados essenciais para assegurar a isenção e a eficiência na condução dos trabalhos investigativos.

Vislumbra-se, também, que, o Apelado Paulo Roberto Tiepo, amparado em parecer jurídico favorável do assessor Flávio Lemos Gil, optou pela contratação direta sob a premissa da inviabilidade de competição, interpretando que a singularidade da demanda — consistente na análise jurídica e contábil de procedimentos administrativos complexos relativos à aquisição de medicamentos — atendia aos pressupostos legais da inexigibilidade, inclusive no aspecto da notória especialização.

A instrução demonstrou, ainda, que, o parecer contrário emitido pela controladora interna Gilvânia Dutra foi elaborado meses após a contratação, quando a CPI já se encontrava em pleno andamento, e referia-se a questões meramente formais, sem imputação de dolo, fraude ou qualquer indício de superfaturamento, o que levou a própria testemunha Gilvânia, a reconhecer que não ter havido qualquer conduta dolosa por parte do requerido, tampouco a intenção de causar prejuízo ao erário.

Dessa forma,

restou evidenciado que a atuação do Apelado se deu sob a égide da legalidade administrativa, observando as balizas normativas que disciplinam a inexigibilidade de licitação em hipóteses de inviabilidade de competição, com fundamento em notória especialização e singularidade do serviço contratado, cuja aferição, conforme doutrina consolidada, admite valoração discricionária, porém motivada, pela autoridade administrativa competente.

Importa sublinhar que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), embora órgão interno da Câmara, possui dinâmica autônoma e demanda técnica diferenciada, com obrigações instrutórias que exigem atuação jurídica e contábil voltadas à coleta, análise e organização de dados probatórios complexos, inclusive mediante confronto de documentos, pareceres e interpretação normativa setorial (saúde, finanças públicas e direito administrativo sancionador).

Dessarte, não há qualquer elemento que revele que o agente público agiu com a intenção deliberada de lesar o erário, obter proveito pessoal ou infringir, de forma consciente e dirigida, os princípios da Administração Pública na contratação efetivada, a qual foi realizada nos moldes da legislação vigente e voltada ao regular funcionamento de instrumento típico de fiscalização do Poder Legislativo (a CPI).

A conduta adotada — ainda que eventualmente controversa do ponto de vista técnico — foi embasada em parecer jurídico, ancorada em motivação formal e voltada ao atendimento de interesse público legítimo de atender a uma
necessidade institucional específica e extraordinária e

desvinculado das funções ordinárias dos servidores da Casa Legislativa
, qual seja, o suporte técnico necessário ao funcionamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Com igual relevo, impõe-se reconhecer a inexistência de dano efetivo ao erário, o que inviabiliza a tipificação do art. 10 da Lei no 8.429/1992, porquanto a responsabilização por ato de improbidade exige prejuízo material concreto e comprovado, o que não se verifica no caso em análise.

Os serviços jurídicos e contábeis contratados foram efetivamente prestados, não havendo qualquer prova de superfaturamento, duplicidade de pagamentos ou ausência de contraprestação.

Da mesma forma, não se configura a hipótese prevista no art. 11, inciso V, da referida lei, uma vez que a contratação direta foi respaldada por parecer jurídico, inserida em processo administrativo formalizado, sem evidência de conduta dolosa ou intenção deliberada de frustrar a exigência legal de licitação.

Ressalto, outrossim, que, a eventual adoção de interpretação jurídica divergente — quanto à aplicação do art. 25, II, da Lei no 8.666/1993 — não caracteriza, por si só, dolo ou má-fé, sobretudo na ausência de prova de que o apelado agiu com ciência e vontade de burlar o dever legal de licitar ou de beneficiar terceiros;
pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI No 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000212-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/3/2023). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – PREGÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES, DIRECIONAMENTO E SOBREPREÇO.

– Sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO – Inadmissibilidade – Lei no 14.230/2021 que acrescentou o art. 17-C, § 3o, à Lei n.o 8.429/1992 – Inexistência de remessa necessária nas sentenças de que trata a Lei de Improbidade Administrativa – Não conhecimento. APELO MUNICIPAL –
Alegações genéricas de irregularidades, direcionamento e sobrepreço em procedimento licitatório – Não comprovação – Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas, o desonesto, o corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé – Ausência de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa – Improcedência mantida –
Honorários advocatícios – Descabimento, na espécie – Ausência de má-fé da parte autora – Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985 – Sentença reformada, em parte, somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. – Apelo parcialmente provido e reexame necessário não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10005503220148260666 Artur Nogueira, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/6/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/6/2023). [Destaquei]

Desse modo, considerando que a instrução probatória constante dos autos se revela insuficiente para configurar, em juízo de certeza, a prática de ato de improbidade administrativa, nos moldes delineados pela Lei no 8.429/1992, especialmente após a profunda alteração promovida pela Lei no 14.230/2021 — que reformulou substancialmente o regime sancionatório, positivando a exigência de dolo específico como elemento indispensável à responsabilização —, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, no qual se assentou que a imputação de improbidade administrativa exige prova da vontade consciente e dirigida do agente público de alcançar o resultado ilícito descrito nos tipos legais, vedando-se, expressamente, a responsabilização objetiva ou fundada apenas em culpa ou irregularidades formais.

No caso concreto, ausente a demonstração de dolo específico, inexistente dano efetivo ao erário e verificada a boa-fé do agente na condução dos atos administrativos — respaldada por pareceres técnicos e por necessidade institucional concreta —, inexiste suporte jurídico para a imposição das graves sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo Apelado em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025